Tribunal: TJMT
Processo: 1039469-56.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039469-56.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAMILA CAMARGO TOMPSITTI ZAMPIERI - CPF: 280.600.038-60 (RECORRIDO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por Camila Camargo
Tompsitti
Zampieri contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental Rural da SEMA/MT, visando à análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT 31232/2018, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Beatriz, situado no Município de Ribeirão Cascalheira/MT. Alegou-se omissão administrativa da autoridade coatora em concluir a análise dentro do prazo legal, o que estaria causando prejuízos à impetrante. O juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para determinar a observância do prazo previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a inércia da Administração Pública na análise do CAR, após o transcurso do prazo legal de 180 dias, caracteriza violação a direito líquido e certo da impetrante à razoável duração do processo administrativo, ensejando o controle jurisdicional da mora estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/1988, aplica-se também ao âmbito administrativo, impedindo a postergação indefinida da análise de requerimentos por parte do Poder Público.

O Decreto Estadual n. 697/2020 fixa prazo máximo de 180 dias para a conclusão da análise do CAR, abrangendo todos os atos administrativos necessários à decisão.

A ultrapassagem do prazo legal, sem justificativa idônea, configura mora administrativa, violando os princípios da eficiência, legalidade e segurança jurídica.

A alegação de ordem cronológica de análise e de complexidade técnica do procedimento não afasta o dever da Administração de cumprir os prazos normativos.

A sentença não determinou a validação automática do CAR, limitando-se a compelir a Administração à análise dentro do prazo legal, preservando a discricionariedade técnica.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a mora injustificada na análise de processos
administrativos ambientais enseja a concessão da segurança para assegurar o direito à apreciação em tempo razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença ratificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1º; Decreto Estadual/MT n. 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, MS 13728/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Seção,
DJe
08/02/2012;

STJ, MS 10792/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Terceira Seção, DJ 21/08/2006;

TJMT, Remessa Necessária no Mandado de Segurança n. 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 08/08/2023.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Reexame Necessário de sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por CAMILA CAMARGO TOMPSITTI ZAMPIERI contra ato atribuído ao SUPERINTENDENTE DE
REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT.

A impetrante buscou provimento jurisdicional para que a autoridade coatora promovesse a análise conclusiva do CAR-MT 31232/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Beatriz, localizado no Município de Ribeirão Cascalheira (MT).

Na petição inicial, a impetrante alegou que vem suportando diversos prejuízos em razão da inércia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (MT) em analisar seu pedido administrativo, protocolado em 19.09.2024, tendo transcorrido prazo superior ao estabelecido na legislação estadual.

O Juízo
monocrático
concedeu a liminar pleiteada e, posteriormente, confirmou-a na sentença, concedendo parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT 21232/2018.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa processual alegando ausência de prova pré-constituída para comprovar direito líquido e certo, bem como ausência de ilegalidade ou abuso de poder, argumentando que a análise do cadastro ambiental rural deve seguir ordem cronológica conforme o Decreto Estadual n. 1.031/2017, além de justificar a demora pela complexidade do procedimento.

O Ministério Público Estadual, em parecer, manifestou-se pela ratificação da sentença, considerando que o órgão ambiental dispõe de prazo
razoável para apreciação dos pedidos administrativos, não se justificando a demora no caso concreto.

Não houve recurso voluntário, vindo os autos a este Tribunal por força do reexame necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
cerne
da controvérsia instaurada no presente
mandado de segurança
reside na prolongada inércia administrativa imputada à autoridade apontada como coatora, que, a despeito do regular protocolo do pleito de análise do Cadastro Ambiental Rural — CAR-MT n. 31232/2018, levado a efeito pela impetrante em 19 de setembro de 2024, quedou-se silente e inativa, perpetuando um cenário de mora administrativa superior ao lapso temporal máximo de 180 (cento e oitenta) dias fixado pelo Decreto Estadual n. 697/2020 para a conclusão de tais expedientes de cunho eminentemente técnico-ambiental.

Afigura-se, pois, evidente a existência de direito líquido e certo à obtenção de resposta célere e efetiva pela Administração Pública, uma vez que o constituinte originário, com inequívoco propósito de tutelar a eficiência e a boa-governança estatais, erigiu, no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, o postulado da duração razoável do processo, assegurando aos administrados, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, não apenas a tempestividade na marcha procedimental, mas
igualmente os meios idôneos a garantir a efetiva celeridade na tramitação de seus requerimentos.

Sob essa ótica, revela-se inadmissível a perpetuação indefinida de processos administrativos, circunstância esta sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme bem salientado pelo digno Juízo de origem, ao realçar que a Administração não dispõe de liberdade para procrastinar indefinidamente o julgamento de pleitos administrativos, porquanto o administrado detém garantia constitucional de obter pronunciamento estatal em tempo razoável, consoante preconiza o citado art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna. A propósito, colhe-se da jurisprudência consolidada da Corte Superior o entendimento de que a morosidade injustificada, além de violar referido preceito constitucional, traduz afronta direta aos princípios basilares da eficiência, da moralidade e da segurança jurídica, que devem reger a atuação administrativa.
Nesse sentido:

"1.
Conforme reiterados pronunciamentos da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição."

(MS 13728/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção,
DJe
08/02/2012 - destaquei).

"MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. 2.
A despeito do grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro
bono
, aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem concedida."

(MS 10792/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Terceira Seção, DJ 21/08/2006 - destaquei).

No mesmo sentido tem se posicionado esta Corte de Justiça:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PRAZOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DA INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR DETERMINAÇÃO DE VALIDAÇÃO DO CAR.

(...)

Tese de julgamento:

A omissão do órgão ambiental estadual na análise de processo de Cadastro Ambiental Rural, após o transcurso do prazo legal, configura violação a direito líquido e certo, autorizando a intervenção judicial para garantir a prestação administrativa eficiente.

O Poder Judiciário pode compelir a Administração à análise de processo administrativo ambiental, mas não pode determinar sua validação ou aprovação, por se tratar de ato discricionário técnico-administrativo.

A razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se aos procedimentos administrativos, impondo limites à mora estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2º e 5º, LXXVIII; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1º; Decreto Estadual/MT n. 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária no Mandado de Segurança n. 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro,
DJE 08/08/2023.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10066688720258110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 25/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2025 – destaquei.)

No presente caso, tem-se que o Decreto Estadual n. 697/2020, diploma normativo que disciplina de forma minudente o iter procedimental atinente ao licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, prevê, em seu art. 32, inciso III, prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a emissão de decisão administrativa definitiva no âmbito do licenciamento trifásico, compreendendo-se aí, de forma inescapável, todos os atos materiais e jurídicos necessários ao exame técnico do requerimento, à formação da convicção da Administração e à prolação do ato decisório conclusivo.

No tocante à situação fática delineada nos autos, é incontroverso que a impetrante promoveu a inscrição do imóvel rural — Fazenda Santa Beatriz, situada no Município de Ribeirão Cascalheira/MT — no sistema de Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 21232/2018) em 19.09.2024, ultrapassando-se, desde então, o interregno legalmente assinalado para a apreciação do pedido, sem que se tenha notícia de manifestação administrativa conclusiva, configurando-se, destarte, a patente mora estatal.

As justificativas encartadas pelo Estado de Mato Grosso, calcadas na necessidade de observância da ordem cronológica de apreciação dos requerimentos e na suposta complexidade intrínseca ao trâmite técnico de validação do CAR, não se mostram aptas a suplantar o direito líquido e
certo da impetrante à razoável duração do processo administrativo, sobretudo diante do inequívoco transcurso do prazo normativamente fixado para conclusão da análise.

Cumpre lembrar que a Administração Pública, embora detentora de autonomia técnica e de capacidade para organizar sua atuação interna, está jungida aos princípios constitucionais da eficiência, legalidade e segurança jurídica, não lhe sendo lícito perpetuar indefinidamente a apreciação de pleitos administrativos, sob pena de malferimento direto ao art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

Assinale-se, ainda, que a sentença vergastada, com louvável prudência, não determinou a validação automática do cadastro ambiental ou a emissão do ato autorizativo, mas tão somente ordenou a observância do prazo legal para análise, sem olvidar a exigência de integral atendimento aos requisitos normativos e o respeito à discricionariedade técnica que permeia o mérito administrativo. Em outras palavras, limitou-se o juízo de origem a assegurar que a máquina estatal cumpra tempestivamente seu dever jurídico de decidir, preservada a liberdade técnico-científica da autoridade ambiental.

Nessas condições, revela-se irretocável
a decisão
proferid
a
pelo magistrado
monocrático
, o qual se encontra em plena harmonia com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, que reiteradamente afirmam a impossibilidade de inércia administrativa prolongada diante do direito constitucional de petição e da garantia da duração razoável do processo.

Diante do exposto, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
integralmente a respeitável sentença, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025